Tribunal: TJSP
Processo: 2287484-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2287484-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
CASA AFONSO JOIAS RELOGIOS E PRESENTES LTDA, é embargada LILIAN
DONIZETE PIMENTA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2287484-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2.094
2
Embargos de Declaração Cível no 2287484-74.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Casa Afonso Joias Relogios e Presentes Ltda
Embargado: Lilian Donizete Pimenta Nogueira
Comarca de Origem: Ribeirão Preto
Juiz de 1o Grau: Ana Paula Franchito Cypriano
Voto no 2.094
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade no
julgamento – Não ocorrência – Pretensão de se rediscutir a matéria -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de fls.
363/366, sob alegação de necessidade de aclaramento. Aduz o embargante, em síntese, que,
a depender do caso, os julgados desta Corte entendem pela possibilidade de penhora de
saldo existente a título de FGTS em nome do devedor. E, no caso, a atividade exercida pela
embargada seria um indicativo da existência de quantia vultosa depositada no FGTS, o
que, segundo o embargante, possibilitaria a penhora. Destaca, no entanto, que sua intenção
era apenas verificar a existência de valores no FGTS da devedora.
É o relatório.
A questão submetida a análise foi integralmente examinada no Acórdão,
revelando-se nos embargos a pretensão de rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser
realizada por meio da via estreia dos embargos de declaração.
Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Porém, não se vislumbra
vício algum dessa natureza no julgado recorrido.
A respeito dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal assim
decidiu:
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2287484-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2.094
3
a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no
acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame
do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da
decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF RE 173.459-DF Rel.
Min. Celso de Mello RTJ 175/315).
No caso em exame, tem-se que o v. acórdão analisou adequadamente o
recurso do embargante, conforme a ementa a seguir reproduzida:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para informações de saldo do
FGTS em nome da executada
Inconformismo
Decisão fundada na
impenhorabilidade de saldo de FGTS em consonância com a jurisprudência
dominante nos Tribunais Regramento específico Entendimento do C. STJ no
sentido de excepcionar a impenhorabilidade do FGTS somente nos casos de
comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus
dependentes Precedentes desta C. Câmara Decisão mantida Recurso não
provido.
Não se pode afirmar, portanto, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, verificando-se nos presentes embargos evidente intenção de instaurar nova
discussão sobre a demanda, diante do inconformismo com o resultado. A existência de
julgados em sentido diverso dizem com as peculiaridade de cada caso concreto.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator